Tribunal: TJMT
Processo: 1042187-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANALUCIA BATISTA CAMILO - CPF: 482.745.261-04 (RECORRENTE), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1042187-88.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ANALUCIA BATISTA CAMILO

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SERVIÇOS. PACOTE PROMOCIONAL. COBRANÇA REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
NON REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente ANALUCIA BATISTA CAMILO postula pela declaração de inexistência do débito das faturas referente aos serviços denominados de “Serv digitais” Skeelo Avançado, no valor de R$ 7,10 (sete reais e dez centavos); Babbel no valor de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove centavos) e Goread, no valor de R$ 3,00 (três reais), totalizando R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos), bem como sejam refaturadas ao valor de R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta centavos), bem como indenização por danos materiais e morais oriundo dessa cobrança realizada pela empresa Recorrente.

2. Ao analisar as faturas anexadas pela Recorrente, verifico que houve a contratação do plano de R$ 50,99 (cinquenta reais e noventa e nove centavos) de um número e R$ 65,99 (sessenta e cinco reais e noventa e nove centavos) de outro número, sendo que nesse pacote está previsto a utilização telefone/internet/pacote de serviços.

3. Ocorre que é comum as empresas procederem com a comercialização de pacotes promocionais conforme se infere do ID n. 137439477, sendo que a contratação avulsa resultaria em um plano com valor mais elevado. com a contratação de um plano e ofertar ao consumidor descontos por um período, no caso de 06 (seis) meses.

4. As empresas de telefonia possuem a liberdade de firmar planos promocionais com pacotes diversos, entre serviços, cobertura de internet e ligações e por estarem descriminados não configura cobrança ilícita.

5. Dessa forma, não verifico a ocorrência de qualquer ato ilícito praticada na conduta da Recorrida, a qual realizou a cobrança conforme descrito no plano contratado pela parte Recorrente.

6.
Nesse sentido a ação deveria ter sido julgada improcedente, contudo, pela vedação do
non reformatio in pejus,
tendo em vista que apenas a Recorrente interpôs Recurso Inominado, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos que declarou a inexistência do débito, e condenou a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a restituição em dobro do valor de R$ 12,49 (doze reais e quarenta e nove centavos).

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a Recorrente ANALUCIA BATISTA CAMILO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022